Tribunal: TJSP
Processo: 2296688-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação da autora no Hospital São Luiz -Itaim, pertencente à rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a 30 dias. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação da autora no Hospital São Luiz -Itaim, pertencente à rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a 30 dias. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Alegação de que o contrato fora rescindido. Pressupostos da medida antecipatória presentes (art. 300, NCPC). Reversibilidade da medida. Garantia da efetividade de bens jurídicos fundamentais ao estado democrático de direito, como a vida, a saúde e a integridade física. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.